Tribunal: TJMT
Processo: 1003870-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESES NÃO SUSCITADAS NO JUÍZO NATURAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Questões não alegadas perante o juízo de primeiro grau sequer podem ser conhecida no agravo de instrumento.
2. O comando visa afastar a supressão de instância, preservando o princípio do juiz natural e o duplo grau de jurisdição.
3. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 1000471-03.2017.8.11.0040, em que figura como parte contrária RAMAO MARTINS, que determinou a intimação da parte executada para que, no prazo de 15 dias, satisfaça a obrigação, nos termos do artigo 538 do CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor da causa (art.538, §3o c.c 536, §1o, do CPC). Anotou ainda, que decorrido o prazo e não havendo adimplemento da obrigação, proceda a imediata busca e apreensão da coisa, na forma do artigo 538 do CPC.
Alega o agravante que (i) impossibilidade de cumprimento obrigação de fazer, decorrente da venda do veículo; (ii) indevida a imposição de multa diária, ante a falta de justa causa; (iii) necessidade de conversão por obrigação pecuniária equivalente.
Juntou documentos.
É a síntese necessária.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso quando constar se inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Referida assertiva ganha relevo porque, tratando-se de questionamento formalizado em plena fase de cumprimento de sentença, incumbe à parte executada levar a matéria ao conhecimento do juízo natural da causa pelo meio apropriado antes de suscitá-la na instância recursal:
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;
V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”
Na hipótese, verifica-se que o Agravado ingressou com petição pugnando pelo cumprimento de sentença referente aos autos principais (ação de busca e apreensão no 1000471-03.2017.8.11.0040), pugnando pela restituição do bem imediatamente, informando local e horário para retirado do mesmo pelo requerido, ocasião em que o magistrado de piso determinou o processamento da pretensão formulada, advindo a seguinte decisão:
“Vistos etc.,
Trata-se de pedido da parte requerida objetivando a intimação do requerente para que restitua o veículo que foi objeto de busca e apreensão, conforme restou determinado na sentença de id 26131898.
Pois bem. Considerando que o acórdão já transitou em julgado (id 43583582), entendo que o pedido do réu se trata de cumprimento definitivo de sentença. Portanto, conforme dispõe a Tabela B da Lei Estadual 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020, onde prevê o pagamento de custas iniciais para o cumprimento de sentença, determino a INTIMAÇÃO da parte requerida para que, NO PRAZO DE 15 DIAS, efetue o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento do pedido e arquivamento dos autos.
Realizado o pagamento, RECEBO o cumprimento de sentença.
1. INTIME-SE a parte executada para que, NO PRAZO DE 15 DIAS, satisfaça a obrigação, nos termos do artigo 538 do CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor da causa (art.538, §3o c.c 536, §1o, do CPC).
2. Decorrido o prazo e não havendo adimplemento da obrigação, proceda de imediato a busca e apreensão da coisa, na forma do artigo 538 do CPC.
3. Transcorrido o prazo sem o cumprimento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 c.c 536, §4o do CPC).
4. Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade e proceda com a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, após, conclusos.
5. Não efetuado o pagamento das custas judiciais, VOLTEM-ME os autos conclusos para extinção.
INTIME-SE.
CUMPRA-SE.” (ID 482863388-origem)
Dessa forma, revela-se prematura a tentativa de reforma da decisão neste instante inaugural no procedimento originário, devendo a Agravante, se assim desejar, seguir o correto procedimento de impugnação antes de trazer a matéria ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça.
Aliás, não se pode olvidar do devido processo legal, que se pauta, dentre outros intrínsecos, pelo princípio do duplo grau de jurisdição, como ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“Embora inexista texto expresso na Constituição, a doutrina ensina que o duplo grau de jurisdição está ínsito em nosso sistema constitucional. Lembra, outrossim, Amaral Santos que ‘a possibilidade do reexame recomenda ao juiz inferior maior cuidado na elaboração da sentença e o estímulo ao aprimoramento de suas aptidões funcionais, como título para uma ascensão nos quadros da magistratura. O órgão de grau superior, pela sua maior experiência, se acha mais habilitado para reexaminar a causa e apreciar a sentença anterior, a qual por sua vez, funciona como elemento de freio à nova decisão que se vier a proferir’.” (Curso de Direito Processual Civil”, 41a ed., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2005, p. 514)
Nesse sentido também caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SEGUIMENTO NEGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É de se rejeitar o conhecimento da tese de adimplemento substancial do contrato e depósito judicial das parcelas se essas questões não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeira instância. 2. Mesmo que o percentual de quitação do contrato fosse aferível ao tempo do deferimento da liminar, tratando-se de direito patrimonial disponível, essa questão somente poderia ser conhecida e decida quando alegada pela parte requerida. 3. A tentativa de emergir tal discussão originariamente em segundo grau fere o princípio do juiz natural, implicando evidente supressão de instância. 4. Decisão monocrática mantida.” (Ag 161310/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 02/12/2015)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - TUTELA ANTECIPADA - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SEGUIMENTO NEGADO (ART. 557, CAPUT, DO CPC). A questão não apreciada pelo juízo a quo não pode ser conhecida por esta Corte, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (RAI 78029/2015 – Sexta Câmara Cível – Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 22/06/2015)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – SUPRESSÃO DA PEÇA DE DEFESA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NÃO OBSERVADO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido formulado pedido não conhecido em primeiro grau, inviável a apreciação da matéria por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, visto que ausente pronunciamento anterior sobre a questão.” (AI 32206/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 15/07/2015)
Frisa-se, este egrégio Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, inclusive para preservar o princípio do juiz natural.
Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso para evitar a supressão de instância.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Publique-se a presente decisão para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r=